Tribunal: TJDFT
Processo: 0764318-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Valoração negativa da personalidade. Bis in idem. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável. O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime fechado.
II. Questão em discussão
2. Há três em discussão: (i) analisar se há ilicitude na gravação ambiental juntada aos autos (ii) verificar se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da valoração negativa da personalidade, tendo em vista a profundidade do efeito devolutivo conferido à apelação criminal.
III. Razões de decidir
3. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, não sendo passível de nulidade quando inexistem indícios de coação ou incapacidade do réu, cuja participação no diálogo demonstra lucidez, espontaneidade e plena compreensão dos fatos.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
5. Afasta-se a valoração negativa da personalidade quando a fundamentação utilizada em sentença aponta elemento inerente ao tipo penal de estupro de vulnerável, o que configura bis in idem.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. 2. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial valor probatório, desde que coerente, segura e corroborada por outros elementos de prova. 3. É incabível a valoração negativa da personalidade do réu com base em circunstância inerente ao tipo penal, sob pena de bis in idem.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 242551 AgR, Min. Flávio Dino, j. 13.9.2024. STJ, AREsp n. 2.470.163/MG, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4.2.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 28.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1916854, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 5.9.2024.